Tribunal: TJSP
Processo: 2031106-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ressarcimento de danos. Cumprimento provisório de sentença. Deferimento de penhora sobre 5% (cinco por cento) de valores recebidos, em razão de contrato de locação com terceiro. Cabimento. Execução que se arrasta por mais de dezoito anos e deve se dar no interesse do credor (art. 797 do CPC). Ausência prova de que o percentual fixado inviabilizará a continuidade das

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ressarcimento de danos. Cumprimento provisório de sentença. Deferimento de penhora sobre 5% (cinco por cento) de valores recebidos, em razão de contrato de locação com terceiro. Cabimento. Execução que se arrasta por mais de dezoito anos e deve se dar no interesse do credor (art. 797 do CPC). Ausência prova de que o percentual fixado inviabilizará a continuidade das atividades da agravante. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031106-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante CASA
DE SAÚDE CAMPINAS, é agravado DILSON MOREIRA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CRISTINA ZUCCHI (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031106-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9584
2
Agravo de Instrumento no 2031106-48.2020.8.26.0000
Agravante: Casa de Saúde Campinas
Agravado: Dilson Moreira
Interessados: Hospital Vera Cruz de Campinas e Ana Lúcia Del Vecchio
Abdalla ME
Comarca: Campinas
Voto no 9584
Agravo
de
Instrumento.
Ressarcimento
de
danos.
Cumprimento provisório de sentença. Deferimento de
penhora sobre 5% (cinco por cento) de valores recebidos,
em razão de contrato de locação com terceiro. Cabimento.
Execução que se arrasta por mais de dezoito anos e deve se
dar no interesse do credor (art. 797 do CPC). Ausência
prova de que o percentual fixado inviabilizará a
continuidade das atividades da agravante. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos
autos da ação de ressarcimento de danos, fundada em contrato de prestação de
serviços, em fase de cumprimento provisório de sentença, acolheu os embargos de
declaração para deferir a penhora de 5% (cinco por cento) dos valores recebidos pela
executada junto à pessoa jurídica Ana Lúcia Del Vecchio Abdalla-ME, em razão do
contrato de locação existente entre a executada/agravante e Ana Lúcia Del Vecchio
Abdalla - ME
Afirma a agravante que em decisão anterior, o magistrado determinou a
penhora sobre 10% (dez por cento) dos créditos recebidos pela executada junto às
operadoras de convênio médico e interposto agravo de instrumento, o percentual de
desconto foi reduzido para 5% (cinco por cento).
Alega que passa por grave crise financeira e a decisão hostilizada estaria
ausente de fundamentação, sendo que o magistrado tratou a verba como de caráter
alimentar, que autoriza a penhora de todo e qualquer crédito que possua, tratando-se,
no caso em tela, de penhora sobre faturamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031106-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9584
3
Sustenta que deve ser observado o disposto no art. 866 do Código de
Processo Civil, bem como não lhe foi dada oportunidade de se manifestar sobre o
pedido de penhora.
Requereu o provimento do recurso para desconstituir a decisão recorrida
ou, alternativamente, que a redução para 2% (dois por cento) sobre o valor recebido
em razão do contrato de locação.
Recurso tempestivo e ausente preparo por ser beneficiária da assistência
judiciária gratuita.
Contraminuta às fls. 93/98.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. I Certifique a serventia o valor depositado nos autos. II
Manifeste-se o Exequente sobre os documentos de fls. 660/703.III -
CONHEÇO dos Embargos de fls. 646/648, posto que tempestivos.
No mérito, ACOLHO-OS. Assiste razão à Exequente quanto à
impossibilidade de determinação de intimação da pessoa jurídica
Ana Lúcia Del Vecchio Abdalla
Me, sem que antes haja
deferimento de penhora das verbas referidas. Portanto, retifico o
item IV da decisão de fl. 640, passando a constar: Defiro o pedido de
penhora de 5% dos valores recebidos pela Executada junto à pessoa
jurídica Ana Lúcia Del Vecchio Abdalla Me, em razão do contrato
de locação existente entre as partes. Intime-se a Executada, por meio
de seu advogado, sobre a penhora realizada, nos termos do Art. 841
do Código de Processo Civil. Int.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031106-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9584
4
A decisão hostilizada se pronunciou sobre as questões expostas, com
fundamentação adequada e suficiente, explicitando as razões que conduziram ao
deferimento, em parte, do pleito do exequente, não havendo que se falar em ausência
de fundamentação.
Embora a agravante alegue que se mantem apenas com poucos
recebíveis, não demonstrou o seu faturamento nos autos.
Ressalte-se que a execução se arrasta por mais de dezoito anos e, como é
cediço, a penhora sobre créditos ou sobre o faturamento de uma empresa é medida
que vem sendo adotada, com o objetivo de facilitar a satisfação do crédito,
observando-se que, em que pese o princípio da menor onerosidade do devedor,
previsto no art. 805 do CPC, não se pode olvidar que a execução é realizada no
interesse do credor, a teor do disposto no art. 797 do diploma processual.
Insta salientar que não há prova de que o percentual fixado inviabilizará
a continuidade das atividades da agravante, sendo imprescindível a comprovação,
com, por exemplo, a juntada de balancetes atuais, comprovantes de movimentação e
fluxo de caixa.
Em situações similares, assim já decidiu este Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO PENHORA
DE 10% DO FATURAMENTO MENSAL Medida excepcional
Presença de requisitos justificadores Pedido de redução do
percentual Impossibilidade Inexistência de comprovação de
que o fixado irá comprometer as atividades das empresas
Decisão mantida Recurso desprovido”. (Agravo de Instrumento
2257503-97.2019.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2031106-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9584
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO PENHORA
DE 20% DO FATURAMENTO MENSAL Medida excepcional
Presença de requisitos justificadores Pedido de redução do
percentual Impossibilidade Inexistência de comprovação de
que o fixado irá comprometer as atividades da empresa Ônus
da executada de demonstrar que a constrição pode inviabilizar
sua atividade econômica
Decisão mantida
Recurso
desprovido”.
(Agravo
de
Instrumento
2259786-
93.2019.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX -
Vila Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2020)
Nestas condições, a decisão hostilizada deve ser mantida.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator